Tribunal: STF
Processo: Rcl 90081
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.537.165-RG, TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PELO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM DO TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Carlos Edison Gavioli, em 30.1.2026, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.029.368/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.537.165, paradigma do Tema 1.404 da repercussão geral.
O caso
2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ter sido o reclamante condenado, pela 2ª Vara Federal de Piracicaba/SP, “pela prática do crime previsto no artigo 1º, incisos I e II [da Lei n. 8.137/1990], combinado com o artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data da sentença, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, a ser definida pelo r. Juízo da Execução Penal, pelo mesmo tempo de duração da pena substituída, e prestação pecuniária correspondente a 15 (quinze) salários mínimos”.

O reclamante interpôs a Apelação Criminal n. 0005892-17.2013.4.03.6109 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A 11ª Turma, em 16.7.2025, negou provimento ao recurso, mas, de ofício, reduziu “a pena privativa de liberdade para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa”. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/1990. SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 855.649/RS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.430/1996. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NÃO VERIFICADA. AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO CRIME CONTINUADO. REFLEXOS NA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL MANTIDA. APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDA.
- Suspensão do processo em decorrência do RE 855.649/RS. O mero reconhecimento da repercussão geral da questão discutida não implica, por si só, em suspensão de todos os feitos similares que tramitam no território nacional, sendo necessário para tal que o Supremo Tribunal Federal expressamente o determine (Art. 1035, §5º, CPC: Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional). Caso em que, no julgamento do RE 855.649 (Tema 842), a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do artigo 42 da Lei nº 9.430/1996, sem determinar a suspensão do processamento de feitos similares.
- Licitude das provas. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.055.941 o Plenário do Supremo Tribunal decidiu, em sede de repercussão geral: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
- Materialidade delitiva não contestada e comprovada por meio da Representação Fiscal para fins Penais, e os documentos que a acompanham, em especial, o Termo de Início do procedimento fiscal, o Termo de Constatação Fiscal, o Demonstrativo da Movimentação Bancária, os Extratos Bancários, as Notas Fiscais, as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário apurado, os Autos de Infração acerca da sonegação de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, e respectivos demonstrativos de cálculo, bem como o Ato Declaratório Executivo nº 0070/2011, que excluiu a empresa do regime SIMPLES, os quais revelam que a empresa omitiu receitas ao Fisco nos anos-calendário de 2007 e 2008, e manteve o seu indevido enquadramento no regime SIMPLES. O valor total do crédito tributário apurado (com juros de mora e multa) foi de R$ 11.319.144,03 (IRPJ: R$ 3.765.704,26; CSLL: R$ 1.721.671,48; COFINS: R$ 4.792.482,93; PIS/PASEP: R$ 1.039.285,36), o qual foi definitivamente constituído em 08 de janeiro de 2013, restando perfectibilizados os requisitos da Súmula Vinculante nº 24 do STF.
- Autoria comprovada pela prova documental e oral, inclusive pelos esclarecimentos do réu, no sentido de que era o único gestor da pessoa jurídica autuada.
- O tipo penal descrito no artigo 1º e seus incisos, da Lei nº 8.137/1990, prescinde de dolo específico, ou seja, de um especial estado de ânimo dirigido à sonegação fiscal. Basta o dolo genérico à sua configuração, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo por meio das condutas elencadas no dispositivo legal. Não importa o motivo pelo qual o agente foi levado à prática do crime, sendo suficiente que sua conduta se amolde ao comportamento descrito na norma. In casu, o dolo exsurge das circunstâncias fáticas e emerge da conduta do acusado, pois, na qualidade de único responsável pela administração da empresa autuada, de forma livre, consciente e voluntária omitiu receitas ao erário nos anos-calendário de 2007 e 2008, com o claro intuito de sonegar tributos federais.
- Dosimetria. Considerando o exclusivo recurso da defesa, a pena-base foi mantida acima do mínimo legal, exasperada em um terço pelo vetor “consequências”, em razão do alto valor sonegado. Indo adiante, no que diz respeito ao concurso de crimes, registre-se que o crime de sonegação fiscal é único dentro de um mesmo exercício financeiro. As omissões configuram apenas um delito, ainda que dela resulte a supressão de vários tributos. Verificada a reiteração delitiva por dois exercícios consecutivos (2007 e 2008), deve ser mantida a continuidade delitiva, como procedeu o r. Juízo a quo. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, pacificado por meio da Súmula 659 do STJ, a fração decorrente da continuidade delitiva por dois anos consecutivos deve ser no patamar de um sexto, pelo que, DE OFÍCIO, foi reduzida a pena privativa de liberdade para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data da sentença.
- Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, a ser definida pelo r. Juízo da Execução Penal, pelo mesmo tempo de duração da pena substituída ou em período inferior (art. 46, §4º, CP), a pedido do réu por ocasião da execução penal, e prestação pecuniária correspondente a 15 (quinze) salários mínimos vigentes na data da sentença, a ser paga em quinze prestações mensais, iguais e sucessivas, em conta do r. Juízo ‘a quo’. Nos termos do artigo 149, § 1º, da Lei nº 7.210, de 11.07.1984, ‘o trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz’, de modo que se depreende que o Juízo das Execuções Penais é o mais adequado para avaliação, junto ao condenado, da melhor forma de cumprimento da pena substitutiva.
- Apelação do réu não provida e, de ofício, reduzida a pena privativa de liberdade” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região).

Contra esse acórdão, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário. Em 22.7.2025, o Desembargador Luis Antonio Johonsom Di Salvo, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário. 

A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 3.029.368/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 17.9.2025, pelo Ministro Presidente, Herman Benjamin.

Interposto o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.029.368/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.1.2025, negou-lhe provimento, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ. 
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem baseou-se na Súmula 83/STJ, sendo que a parte agravante limitou-se a alegar, de forma genérica, a inaplicabilidade do referido enunciado, sem demonstrar, de maneira concreta e específica, o desacerto da decisão recorrida. 
3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 
III. Razões de decidir 
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e na Súmula 182 do STJ. 
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre, de forma concreta e pormenorizada, o desacerto da decisão recorrida, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. 
7. Para afastar o óbice da Súmula 83/STJ, é necessário que a parte recorrente demonstre divergência jurisprudencial ou distinção entre o caso concreto e os precedentes que embasam a súmula, o que não foi realizado no caso em análise. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”.

3. Na presente ação, o reclamante afirma que “a decisão reclamada contrariou a determinação de suspensão de todos os processos que se discute a validade das provas obtidas pelo Ministério Público através de requisições de Relatórios de Informações Financeiras à Receita Federal, sem a devida autorização judicial” (fl. 1, e-doc. 1).

Ressalta que “o Tribunal Reclamado (STJ) desrespeitou frontalmente a competência desta Corte, ao não suspender os autos principais 0005892-17.2013.4.03.6109 e seus recursos dele provenientes a partir de 22/08/2025 (data que foi reconhecida a Repercussão Geral)” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) Concessão de medida liminar para suspender o processo [0005892-17.2013.4.03.6109] até o julgamento final do Tema 1.404, STF; 
b) Notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 
c) Intimação do Ministério Público Federal para que, querendo, manifeste-se; 
d) Ao final, pela procedência da reclamação tornando definitiva a tutela de urgência concedida, bem como anulando todas as decisões proferidas nos autos principais e seus respectivos recursos a partir de 22 de agosto de 2025 (data da determinação da suspensão - Tema 1.404, STF)” (fl. 3, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

4. Impossível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.

No presente processo, não foram juntados o ato judicial questionado, que teria sido praticado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim como peças fundamentais da ação penal na origem, como sentença, apelação e decisão sobre a inadmissão do recurso especial e negativa de seguimento do recurso extraordinário. Consta apenas a petição inicial, que pouco descreve a alegada violação do Tema 1.404.

5. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.

Sem dados passíveis de serem analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL MILITAR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 358 E 1.200: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.567-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).

6. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin (Plenário, DJe 10.3.2020), realçou-se que, quando versasse sobre matéria criminal, a reclamação se submeteria às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 321, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.

7. Apesar de não terem sido juntados documentos para instruir a presente reclamação, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário:
“O Excelso Pretório já dirimiu a controvérsia objeto da irresignação, consolidando o entendimento de que a Receita Federal do Brasil possui competência para acessar dados e informações bancárias destinados à constituição do crédito tributário, bem como para compartilhar tais informações com órgãos de persecução penal para fins criminais, prescindindo de autorização judicial prévia. Esta orientação encontra respaldo nos Temas de Repercussão Geral 225 e 990, cujas teses consolidadas conferem legitimidade constitucional a tais práticas fiscalizatórias.
O Tema 225 estabelece que: ‘O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal’ (RE 601314, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 24-02-2016).
Por sua vez, o Tema 990 dispõe que ‘É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional’ (RE 1055941, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 04-12-2019).
Estas teses consolidam a compreensão de que o acesso e o compartilhamento de informações bancárias para fins tributários e penais se harmonizam com o ordenamento constitucional, desde que observados os requisitos legais e o devido controle jurisdicional posterior.
Por não superar o óbice dos Temas de Repercussão Geral 225 e 990, incide na espécie o teor do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e o recurso deve ter seu seguimento negado”.

8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação manter-se a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
 
9. Em 4.12.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941-RG, Tema 990, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
“I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 
II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 

Esta a ementa desse julgado:
“Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (RE n. 1.055.941, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.3.2021).

10. Em 6.6.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.537.165/SP, Tema 1.404, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Esta é a ementa:
“Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. 
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em ‘pescaria probatória’ (fishing expedition).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. 
III. Razões de decidir
3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial.
4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 
5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais.
6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. 
IV. Dispositivo
7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”.

11. Em 20.8.2025, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no Recurso Extraordinário n. 1.537.165/SP para determinar a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da repercussão geral, conforme o § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 

Em 22.8.2025, em nova decisão interlocutória, a fim de elucidar alguns pontos objetos de questionamento, o Ministro Alexandre de Moraes consignou:
“Em 20 de agosto de 2025, acolhi o pedido da Procuradoria-Geral para determinar a suspensão dos processos que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral.
Assiste razão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 
A referida decisão buscou preservar a autoridade da tese firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de relatório de inteligência financeira (RIFs) da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que observadas as formalidades legais.
A medida visou, conforme expressamente consignei na decisão, impedir que os Tribunais continuem a adotar interpretações restritivas, as quais têm gerado ‘graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal’.
Nesse contexto, reitero que a suspensão dos processos, em âmbito nacional, ‘busca afastar o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica’, de modo que não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes.
No entanto, como afirmado pela PGR e reforçado pelo MPSP, as defesas de investigados ou réus – em diversas situações envolvendo apuração de crimes graves, especialmente relacionadas a organizações criminosas – vêm utilizando a decisão supramencionada para requerer a suspensão de investigações e a revogação de medidas cautelares já deferidas, o que extrapola o âmbito da determinação e ameaça a eficácia da persecução penal em inúmeros procedimentos e processos criminais.
Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. 
Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal”.

O Ministro Relator destacou que a suspensão dos processos “não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes”, e concluiu que “ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”.

12. Na espécie, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não adentrou no Tema 1.404, pois o recurso lá interposto não foi conhecido por óbices formais. O Tribunal Federal da Terceira Região, por sua vez, afirmou que o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com o Ministério Público é válido e independe de autorização judicial, nos termos do decidido por este Supremo Tribunal no Tema 990 da repercussão geral, pelo que descabe a suspensão da ação penal com base no Tema 1.404.

13. Nesse sentido, por exemplo, a decisão monocrática do Ministro Flávio Dino, de 9.9.2025, na Reclamação n. 83.871/DF, na qual consignado que “a decisão ora reclamada não anulou provas, tampouco desentranhou os Relatórios de Inteligência Financeira, nem determinou o trancamento da persecução penal. Ao contrário, reconheceu a validade dos relatórios, com base na jurisprudência do STF e sob a ótica do Tema 990, razão pela qual não está submetida aos efeitos da suspensão prevista no Tema 1.404”. 
Esta a ementa do julgado:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 1.055.941-RG/SP (TEMA 990-RG) E RE 1.537.165/SP (TEMA 1.404-RG). TEMA JÁ DEBATIDO À EXAUSTÃO E COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CLARA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DECISÃO RECLAMADA ALINHADA AO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.404. ATO JUDICIAL QUE RECONHECEU A VALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.

14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora